Tribunal: TJDFT
Processo: 0724717-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCUULO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM PÚBLICA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão em que foi deferida a antecipação da tutela recursal em sede de apelação para reconhecer a exigibilidade do crédito exequendo e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Preenchimento dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal em sede de apelação. Omissão do acórdão transitado em julgado quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mesmo não havendo disposição expressa acerca da tutela de urgência em sede de apelação cível, a análise conjunta e sistemática dos artigos 300 e 1.012, §4o, todos do Código de Processo Civil, permite definir que o deferimento da tutela antecipada recursal pretendida está condicionada à presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar.
4. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.850.512/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou, entre outras, a seguinte tese (Tema 1.076): "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa."
5. Nos termos do artigo 85, §2o, bem como do Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, julgada improcedente a reconvenção, impõe-se a fixação da verba sucumbencial sobre o valor da causa.
6. Conforme o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, “a base de cálculo dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública e estão sujeitas à apreciação jurisdicional de ofício”. (AREsp n. 2.902.687/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025.) e “a fixação dos honorários sucumbenciais constitui matéria de ordem pública e decorre, em regra, da aplicação obrigatória do art. 85, § 2o, do CPC/2015, incidindo preferencialmente sobre o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, o valor atualizado da causa”. (REsp n. 2.185.632/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.)
7. A natureza alimentar dos honorários advocatícios é suficiente para demonstrar o risco de dano grave, tendo em vista que se prestam à subsistência do advogado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
Teses de Julgamento:
"Preenchidos os requisitos da probabilidade do provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos, é cabível a antecipação da tutela recursal em sede de apelação.
A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais constitui matéria de ordem pública e, em caso de indeferimento dos pedidos, deve ser fixada, em regra, sobre o valor da causa."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, §§2o e 8o, 300, 932, II, e 1.012, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022; STJ, AREsp n. 2.902.687/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025; STJ, REsp n. 2.185.632/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025; TJDFT, Acórdão 1985116, 0708383-60.2024.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 08/05/2025; TJDFT, Acórdão 1955023, 0730756-42.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 13/01/2025; TJDFT, Acórdão 2069856, 0717523-38.2025.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 11/12/2025.